Tribunal: TJDFT
Processo: 0722244-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0722244-70.2024.8.07.0000 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LEANDRO VINICIUS FORTES DA SILVA EMBARGADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL DECISÃO Cuida-se de embargos de declaração opostos por LEANDRO VINICIUS FORTES DA SILVA contra a r. decisão exarada no ID 59815255, pela qual esta Relatoria indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal formulado pelo embargante no agravo de instrumento por ele interposto, que visava à suspensão das cobranças das mensalidades do plano de saúde pela agravada, referentes aos meses de fevereiro e março de 2023. Nas razões ofertadas sob o ID 59878208, o embargante afirma que o r. decisum recorrido padece de contradição, uma vez que teria partido de premissa equivocada. Afirma que não se insurgiu quanto à legalidade ou ilegalidade da rescisão do contrato de plano de saúde, mas sim acerca da aceitação de seu pedido de imediata rescisão contratual encaminhada por e-mail. Ao final, postula o acolhimento dos embargos de declaração, para que, sanados os vícios apontados, seja considerado válido o meio empreendido pelo agravante para comunicar a imediata rescisão do contrato de plano de saúde, determinando o sobrestamento de quaisquer cobranças relacionadas ao mesmo. É o relatório. Decido. Os embargos de declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado. Dessa forma, os embargos só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição, omissão ou erro material. No caso específico dos autos, a parte embargante alega a ocorrência de contradição no julgado. No entanto, a despeito do esforço argumentativo empreendido pelo embargante, não se observa presente qualquer razão jurídica apta a justificar a modificação do entendimento firmado por esta Relatoria na r. decisão recorrida. Transcrevo, por oportuno, trecho dos fundamentos da r. decisão objeto dos aclaratórios em apreço: No que diz respeito ao modo de comunicação do pedido de rescisão contratual, não há, nas normas aplicáveis ao caso ou no contrato firmado pelas partes, qualquer óbice ao encaminhamento de e-mail, motivo pelo qual não existe motivos para desconsiderar a mensagem eletrônica encaminhada pelo agravante à agravada, que se utilizou do mesmo veículo de comunicação utilizado pela operadora do plano de saúde para comunicar a decisão de rescindir o acordo. Todavia, o item 10.2. do instrumento de comercialização de planos de saúde firmado entre as partes (ID 198582975 dos autos de origem), assim como o artigo 112, §1o, do anexo que é parte integrante do instrumento de comercialização de planos de saúde (ID 198582977 dos autos de origem) preveem que, estando vigente por prazo indeterminado, o contrato poderá ser denunciado imotivadamente por qualquer das partes, mediante comunicação por escrito, com 60 (sessenta) dias de antecedência, sem quaisquer ônus. Portanto, a rescisão imotivada requerida pelo consumidor está sujeita ao aviso prévio de 60 (sessenta) dias, assim como a rescisão por parte da operadora, não sendo possível vislumbrar, de plano, qualquer ilegalidade na cobrança das mensalidades referentes aos meses de fevereiro e março de 2024, porquanto a operadora notificou o agravante em 31/01/2024, tendo o agravante enviado a contranotificação à agravada em 01/02/2024 (ID 192157475 dos autos de origem). No caso em apreço, não ficou evidenciada qualquer contradição no pronunciamento judicial embargado, uma vez haver sido explicitado que os elementos constantes aos autos não são suficientes para a concessão da tutela de urgência pretendida. Consoante exposto na decisão embargada, “Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil”. Ao analisar a probabilidade do direito do requerente, para viabilizar a antecipação dos efeitos da tutela, o magistrado não se restringe às alegações feitas pela parte. A ratio decidendi deve levar em consideração todas as informações constantes dos autos, bem como as normas aplicáveis ao caso concreto. No caso em análise, o embargante requereu a concessão da tutela para que fossem suspensas as cobranças referentes aos meses de fevereiro e março de 2023 (ID 59752208) do contrato de plano de saúde firmado com a embargada. Quanto a este ponto, restou expressamente consignado que não se vislumbrou a probabilidade do direito do autor, uma vez que não ficou comprovada a ilegalidade da cobrança. Assim, ausente a probabilidade do direito, não é viável a concessão antecipação dos efeitos da tutela recursal. Impõe-se rememorar que a contradição alegável por meio de embargos de declaração é aquela que ocorre entre proposições internas à própria decisão (contradição interna). A via impugnativa dos aclaratórios não se presta a alegar que a decisão seria contraditória com elementos dos autos, dispositivos de lei, ou entendimentos jurisprudenciais (contradição externa). Com estas considerações, NEGO PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Advirto ao embargante que, em caso de eventual oposição de agravo interno contra esta decisão, se for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente pelo colegiado recursal em votação unânime, ser-lhe-á aplicada a sanção prevista no artigo 1.021, § 4o do Código de Processo Civil. Intimem-se. Publique-se. Brasília/DF, 7 de junho de 2024 às 16:34:18. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora